Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A coisa recebida em virtude de contrato de compra e venda pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso à sua destinação, ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil).
2. Para a configuração do vício redibitório, é imprescindível sua preexistência à entrega da posse. O ônus da prova quanto à anterioridade do vício é do adquirente. 2.1. Na hipótese, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, consequentemente, deverá arcar com o pagamento das parcelas contratuais em atraso.
3. Recurso conhecido e não provido.